Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600050-11.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
05/12/2024
Número: 0600050-11.2024.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 29/09/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600050-
11.2024.6.16.0089, que julgou prestadas e desaprovadas as contas partidárias apresentadas pelo
Partido - Movimento Democrático Brasileiro de Umuarama-PR, referentes ao exercício financeiro
2023, nos termos do artigo 45, III, "a", da Resolução TSE nº 23.604/2019. (Trata-se de processo de
prestação de contas anual da agremiação partidária - Movimento Democrático Brasileiro referente
ao exercício financeiro 2023. O exame nas contas apresentadas identificou irregularidade que está
descrita no Parecer Conclusivo, que, em síntese aponta a ausência do extrato e da conta bancária
destinada à movimentação de recursos para campanha, artigo 6º da Resolução do TSE n.
23.604/2019. No caso dos autos, ainda que não houvesse movimentação de recursos, a falta de
abertura de conta bancária configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça
Eleitoral sobre a real movimentação financeira da agremiação partidária). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44249048
04/12/2024
12:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44249048 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255007300000043195975
Número do documento: 24120412255007300000043195975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:49:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.686

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600050-11.2024.6.16.0089 –
Umuarama – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2023. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES PARA
CAMPANHA". RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O órgão municipal do partido Movimento
Democrático
Brasileiro
-
MDB de Umuarama apresentou declaração de ausência de movimentação financeira
relativa ao exercício financeiro de 2023.
2.
A
análise
técnica
concluiu
pela
desaprovação das contas, apontando a
ausência de abertura de conta bancária
"Doações para Campanha".
3. O Ministério Público Eleitoral opinou pela
desaprovação das contas.
4. A sentença de 1º grau desaprovou as

Num. 44249048 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255007300000043195975
Número do documento: 24120412255007300000043195975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:49:57
contas do partido.
5. O partido recorreu, argumentando que a
ausência de movimentação financeira e a
não realização de eleições no ano de 2023
tornariam desnecessária a abertura da
conta bancária específica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em
verificar se a ausência de abertura da conta
bancária "Doações para Campanha", em
ano não eleitoral e diante de declaração de
ausência
de
movimentação
financeira,
configura irregularidade suficiente para a
desaprovação das contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do art. 6º, II e § 2º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, a abertura
da conta "Doações para Campanha" é
obrigatória para partidos políticos, mesmo
que não haja movimentação financeira,
inclusive em anos não eleitorais.
8. A não abertura da conta caracteriza
irregularidade grave, comprometendo a
fiscalização pela Justiça Eleitoral e a
confiabilidade
das
contas,
conforme
precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.
9. Ressalva de entendimento do relator.
10. Jurisprudência citada: RE nº 0600029-
65.2024.6.16.0079 e RE nº 0600002-
62.2024.6.16.0118.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido,
mantendo-se a sentença que desaprovou
as
contas
do
partido
Movimento
Democrático
Brasileiro
-
MDB
de
Umuarama relativas ao exercício financeiro
de 2023.

Tese de julgamento: A ausência de
abertura da conta bancária "Doações para
Campanha", exigida pelo art. 6º, II e § 2º,
da Resolução TSE nº 23.604/2019, constitui
irregularidade grave suficiente para a
desaprovação das contas partidárias, independentemente da existência de
movimentação financeira ou da realização
de eleições no exercício correspondente.

Num. 44249048 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255007300000043195975
Número do documento: 24120412255007300000043195975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:49:57

Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 6º, II e
§ 2º.
Lei nº 9.096/95, art. 32, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
RE
nº
0600029-65.2024.6.16.0079,
Acórdão, DJE 22/08/2024.
RE
nº
0600002-62.2024.6.16.0118,
Acórdão, DJE 03/07/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB de
Umuarama em face da sentença do Juízo da 089ª Zona Eleitoral de Umuarama que desaprovou
suas contas referentes ao exercício financeiro de 2023.
Na origem, o órgão municipal do partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Umuarama
apresentou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2023.
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 44086863).
O exame técnico se manifestou pela desaprovação das contas, diante da não abertura da conta
bancária "Doações para campanha" (id. 44086876).
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pela desaprovação das contas (id.
44086879).
A sentença de id. 44086936 julgou desaprovadas as contas apresentadas.
Interpostos embargos de declaração, sobreveio sentença rejeitando os aclaratórios, conforme id.
44086943.
O Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Umuarama interpôs recurso eleitoral em
face da sentença proferida, argumentando que: - o Diretório Municipal não recebeu verbas do

Num. 44249048 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255007300000043195975
Número do documento: 24120412255007300000043195975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:49:57
Partido no ano de 2023, motivo pelo qual não abriu conta conforme se observa da declaração de
ausência de movimentação de recursos no id. 122491199; - a decisão foi omissa na aplicação da
alteração do artigo 32 , § 4º, da Lei dos Partidos Políticos, que pelo texto legal, toda esfera
municipal de partido político que não tenha movimentado recursos financeiros ou estimável
dinheiro, fica desobrigado a prestar contas à Justiça Eleitoral; - a jurisprudência é clara no sentido
de que a abertura de conta bancária específica de campanha deve ser imposta somente aos
diretórios partidários cuja circunscrição contemple uma disputa eleitoral, não ensejando na
desaprovação das contas.
Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44172838).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Uma vez que houve a publicação da sentença proferida em sede de embargos de declaração no
DJE em 18/09/2024 e tendo as razões sido protocoladas em 23/09/2024 (id. 44086950), o recurso
é tempestivo.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
O Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Umuarama recorre da sentença do juízo
da 089ª Zona Eleitoral de Umuarama, que desaprovou suas contas referentes ao exercício
financeiro de 2023.
O cerne da controvérsia refere-se à obrigatoriedade ou não da abertura da conta “doações para
campanha” no referido exercício, já que o partido apresentou declaração de ausência de
movimentação financeira.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual
os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a sua tramitação
financeira, com o escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de
suas despesas.
No caso em exame, o juízo a quo desaprovou as contas apresentadas em virtude da ausência de
abertura de conta bancária.
No parecer conclusivo de id. 44086876 constou que:
11) Em Consulta aos sistemas verificou-se a inexistência de conta bancária para o CNPJ do
partido destinada à movimentação de recursos "Doações para campanha". O partido foi

Num. 44249048 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255007300000043195975
Número do documento: 24120412255007300000043195975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:49:57
intimado, e se manifestou no documento id nº 122615067. Diante da ausência de abertura de
conta bancária não foi possível analisar eventual movimentação financeira do partido.
12) Isto posto, esta Chefia de Cartório, nos termos do artigo 44, inciso III, "b", da Resolução TSE
23.604, manifesta-se no sentido de se declarar prestadas e DESAPROVADAS as contas
partidárias
do PARTIDO
MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO
(MDB)
de
Umuarama relativa ao exercício financeiro 2023, uma vez que a ausência de conta bancária
impossibilitou a análise de movimentação ou não de recursos financeiros do partido em questão.
O recorrente, em suas razões, alega que "o Diretório Municipal não recebeu verbas do Partido no
ano de 2023, motivo pelo qual não abriu conta conforme se observa da declaração de ausência
de movimentação de recursos no id. 122491199 pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS de quem
não promover a abertura de conta corrente "Doações para Campanha" em Instituição Bancária"; -
a decisão foi omissa na aplicação da alteração do artigo 32 , § 4º, da Lei dos Partidos Políticos,
que pelo texto legal, toda esfera municipal de partido político que não tenha movimentado
recursos financeiros ou estimável dinheiro, fica desobrigado a prestar contas à Justiça Eleitoral; -
A agremiação não pode ter suas contas irregulares em razão da ausência de abertura de contas
bancária. A decisão também não considerou quanto a aplicação do dispositivo acima , merece
reforma". (id. 44086951)
Eis o posicionamento vigente:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. ANO NÃO ELEITORAL. APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO ABERTURA DE
CONTA CORRENTE “DOAÇÕES PARA A CAMPANHA”. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os partidos
políticos
estão
obrigados
a
abrir
a conta bancária "doações
para campanha",
independentemente da movimentação de recursos financeiros, mesmo em ano não
eleitoral.
2. Atendendo precedente do TSE e dispositivo literal inserido em resolução, a
não abertura de conta específica é uma irregularidade grave que, por prejudicar a fiscalização da
Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a desaprovação das contas.
3. Recurso conhecido e provido, com ressalva do Relator.
(RECURSO ELEITORAL nº 0600029-65.2024.6.16.0079, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE 22/08/2024, não destacado no original)
EMENTA – RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”.
OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE
GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os partidos políticos
estão obrigados a abrir a conta bancária “doações para campanha”, independentemente da
movimentação de recursos financeiros.

Num. 44249048 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255007300000043195975
Número do documento: 24120412255007300000043195975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:49:57
2. A não abertura de conta específica é uma irregularidade grave, que, por prejudicar a
fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a desaprovação das contas.
3. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 0600002-62.2024.6.16.0118, Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE 03/07/2024, não destacado no original)
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. ANO NÃO ELEITORAL. APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NÃO ABERTURA DE
CONTA CORRENTE "DOAÇÕES PARA A CAMPANHA". DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os partidos políticos
estão obrigados a abrir a conta bancária "doações para campanha", independentemente da
movimentação de recursos financeiros, mesmo em ano não eleitoral.
2. Atendendo precedente do TSE e dispositivo literal inserido em resolução, a não
abertura de conta específica é uma irregularidade grave que, por prejudicar a fiscalização
da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a desaprovação das contas.
3. Recurso conhecido e provido, com ressalva do Relator.
(RECURSO ELEITORAL nº 0600033-05.2024.6.16.0079 Acórdão, Des. Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE 22/08/2024, não destacado no original)
Em atendimento ao princípio da colegialidade, adiro a esse posicionamento, mas ressalvo meu
entendimento em sentido contrário, por entender que em anos NÃO ELEITORAIS, exigir a
abertura de conta bancária para agremiações que tenham apresentado declaração de ausência
de movimentação financeira e que não tenham arrecadação local comprovada não faz qualquer
sentido.
Com efeito, a Lei nº 13.165/2015, posteriormente alterada pela Lei nº 13.831/2019, introduziu na
Lei nº 9.096/95 - Lei dos Partidos Políticos - a seguinte previsão:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.
(Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral
e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período. (Redação dada pela Lei nº 13.831, de 2019)
[não destacado no original]
Referido dispositivo não poderia ser mais claro: órgãos municipais que não apresentem
movimentação financeira em um determinado exercício financeiro estão desobrigados de prestar
contas.

Num. 44249048 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255007300000043195975
Número do documento: 24120412255007300000043195975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:49:57
Essa previsão encontra-se disciplinada no artigo 44 da resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 44. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de
recursos, na forma do § 4º do art. 28, a autoridade judiciária determina, sucessivamente:
I - a publicação de edital com o nome de todos os órgãos partidários e respectivos
responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de recursos,
facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias contados da publicação do edital, a
apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e
acompanhada das provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens
estimáveis no período;
II - a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na
forma do § 7º do art. 6º;
III - a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da
Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou
distribuição de recursos do Fundo Partidário;
IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos
incisos I, II e III, no prazo de 5 (cinco) dias;
V - a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII,
no prazo de 5 (cinco) dias;
VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do
órgão técnico, do impugnante ou do MPE;
VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a
impugnação, as informações e os documentos apresentados no processo, no prazo comum de 3
(três) dias; e
VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:
a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação
financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise
técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração
apresentada pelo órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, prestadas e
aprovadas as respectivas contas;
b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do MPE, a
autoridade judiciária, após ter assegurado o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo
com os elementos existentes e a sua livre convicção;
c) na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade judiciária deve
determinar a aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e a seus responsáveis, na
forma do art. 47, e a disponibilização do processo ao MPE para a apuração da prática de crime
eleitoral, em especial o previsto no art. 350 do CE.
[não destacado no original]
No caso dos autos, o partido estava desobrigado de prestar contas, de sorte que a autuação dos
presentes dá-se apenas para fins de organização dos documentos apresentados pelo partido,
produzidos e coletados pela unidade técnica e para registro da manifestação do órgão ministerial
e da sentença.
Ainda assim, não se trata de prestação de contas, embora autuada como tal, uma vez que, na
forma da lei, o partido está desobrigado de prestar contas.

Num. 44249048 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255007300000043195975
Número do documento: 24120412255007300000043195975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:49:57
Não se olvide ainda que o exercício 2023 não era eleitoral, ou seja, um partido sem qualquer
indício de movimentação financeira, sem recebimento de verbas públicas, teve as contas
desaprovadas por não manter conta bancária destinada especificamente às eleições em ano não
eleitoral.
Vale dizer ainda que o § 2º do artigo 6º da resolução TSE nº 23.604/2019 dispõe que a abertura
da conta Doações para Campanha "será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que
estabelece normas para as eleições" (não destacado no original); ou seja, a abertura dessa conta
está atrelada, por expressa previsão na resolução, ao atendimento às regras das eleições.
Como no exercício 2023 não houve eleições em Umuarama, para que houvesse justificativa
razoável para exigir-se da agremiação a abertura da conta de Doações para Campanha seria
necessário que se identificasse alguma situação especial, como, por exemplo, a assunção de
débitos de campanha no ano anterior - hipótese prevista no artigo 24 da mesma resolução.
Todavia, nenhuma palavra há nos autos que justifique a exigência.
No referido artigo 22 da Lei nº 9.504/97 - Lei das Eleições, a única referência é no sentido de ser
"obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo
o movimento financeiro da campanha".
Na resolução TSE nº 23.607/2019, que disciplina a prestação de contas de campanha, encontra-
se expressamente previsto o seguinte:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário
ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15
de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
[não destacado no original]
Ou seja, a não abertura anterior da conta Doações para Campanha pode ser suprida em
ano eleitoral, mesmo tendo "caráter permanente" (§ 7º do artigo 12 da resolução TSE
23.607/2019).
Por todos esses motivos, competia ao juízo a quo apenas, não identificando a existência de
indícios de movimentação financeira nem justificativa específica para exigir a abertura e
manutenção da conta Doações para Campanha, determinar o arquivamento da declaração
prestada pelo dirigente partidário, com efeito de contas prestadas e aprovadas.
Todavia, possuindo esta Corte Eleitoral entendimento consolidado no sentido de que nos termos
do artigo 6º, II e § 2º, da resolução nº 23.604/2019 do TSE, os partidos políticos estão obrigados
a abrir a conta bancária "doações para campanha", independentemente da movimentação de

Num. 44249048 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412255007300000043195975
Número do documento: 24120412255007300000043195975
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:49:57
recursos financeiros, mesmo em anos não eleitorais, é o caso de se negar provimento ao recurso
interposto pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Umuarama para fins de
manter incólume a sentença proferida em 1º grau.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (11548) Nº 0600050-
11.2024.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - Advogados do(a) RECORRENTE:
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, FERNANDA RODRIGUES
REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.12.2024